Tribunal: TJSP
Processo: 0011730-13.2013.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011730-13.2013.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante NILTON
ANTONIO GOMES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011730-13.2013.8.26.0047 -Voto no 43.051
2
VOTO RELATOR No 43.051
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0011730-13.2013.8.26.0047
APELANTE: NILTON ANTONIO GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PARAGUAÇU PAULISTA 1a VARA
NILTON ANTONIO GOMES DA SILVA APELA da
sentença de fls.544/552, da lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. Adugar Quirino do
Nascimento Souza Junior, que o condenou à pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias
de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 30 dias-multa, no
valor unitário mínimo, por infração ao disposto no artigo 168, § 1o, inciso III, c.c.
artigo 71 ambos do Código Penal.
Inconformada, a Defesa postula a reforma da
sentença, visando pela absolvição, ante a falta de provas. Subsidiariamente,
requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, a diminuição da
pena imposta, o afastamento da reincidência e da causa de aumento de pena (fls.
577/584).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls.588/590, o Ministério Público requer seja negado provimento.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls.601/603, opinou pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso de Apelação interposto, com a manutenção da r.
sentença condenatória por seus próprios fundamentos.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011730-13.2013.8.26.0047 -Voto no 43.051
3
Preliminarmente.
Não se verifica a prescrição alegada.
Com efeito, os fatos ocorreram no ano de 2011; a
denúncia foi recebida aos 08/08/2017 (fls. 304); a sentença condenatória foi
publicada em 07/08/2019 (fls. 553).
No caso sub examine, em razão da pena aplicada (03
anos, 01 mês e 10 dias de reclusão), a prescrição se verifica em 08 anos, nos
termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, lapso temporal não transcorrido
entre os marcos interruptivos.
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar ventilada.
No mérito.
Consta da denúncia que, na data de 24 de maio de
2011, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO GOMES DA
SILVA, apropriou-se de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), o qual encontra-
se representado pelo cheque no 001258, emitido contra o Banco Bradesco S.A.
(cópia a fl. 33), de que tinha detenção em razão de profissão, em prejuízo de F.A
Matos Prates Agrícola Ltda Me.
Consta, ainda, da denúncia que, na data de 01 de julho
de 2011, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO GOMES DA
SILVA, apropriou-se de R$ 5.228,98 (cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e
noventa e oito centavos), o qual encontra-se representado pelo cheque no
001318, emitido contra o Banco Bradesco S.A. (cópia a fl. 32), de que tinha
detenção, em razão de profissão, em prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda
Me.
Consta, outrossim, da denúncia que, na data de 04 de
julho de 2011, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO GOMES
DA SILVA, apropriou-se de R$ 7.951,52 (sete mil, novecentos e cinquenta e um
reais e cinquenta e dois centavos), o qual encontra-se representado pelo cheque
no 001324, emitido contra o Banco Bradesco S.A. (cópia a fl. 31) de que tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011730-13.2013.8.26.0047 -Voto no 43.051
4
detenção em razão de profissão, em prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda
Me.
Consta, igualmente, da denúncia que, na data de 29 de
agosto de 2011, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO
GOMES DA SILVA, apropriou-se de R$ 1.221,28 (mil duzentos e vinte e um reais
e vinte e oito centavos), o qual encontra-se representado pelo cheque no 001433,
emitido contra o Banco Bradesco S.A. (cópia a fl. 38), de que tinha detenção, em
razão de profiossão, em prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda Me.
Consta, também, da denúncia que, na data de 27 de
setembro de 2011, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO
GOMES DA SILVA, apropriouse de R$ 3.110,92 (três mil, cento e dez reais e
noventa e dois centavos), o qual encontra-se representado pelo cheque no
001519, emitido contra o Banco Bradesco S.A. (cópia a fl. 34), de que tinha
detenção em razão de profissão, em prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda
Me.
Consta, da denúncia que, na data de 05 de outubro de
2011, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO GOMES DA
SILVA, apropriou-se de R$ 1.020,00 (mil e vinte reais), o qual encontra-se
representado pelo cheque no 001532, emitido contra o Banco Bradesco S.A.
(cópia a fl. 37), de que tinha detenção em razão de profissão, em prejuízo de F.A
Matos Prates Agrícola Ltda Me.
Consta, do mesmo modo, da denúncia que, na data de
24 de outubro de 2011, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON
ANTONIO GOMES DA SILVA, apropriou-se de R$ 3.000,00 (três mil reais), a
qual encontra-se representada pelo cheque no 001372, emitido contra o Banco
Bradesco S.A. (cópia a fl. 77), de que tinha detenção em razão de profissão, em
prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda Me.
Consta, ainda, da denúncia que, na data de 01 de
novembro de 2011, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO
GOMES DA SILVA, apropriou-se de R$ 2.720,00 (dois mil setecentos e vinte
reais), o qual encontra-se representado pelo cheque no 001580, emitido contra o
Banco Bradesco S.A. (cópia a fl. 39) de que tinha detenção em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011730-13.2013.8.26.0047 -Voto no 43.051
5
profissão, em prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda Me.
Consta, outrossim, da denúncia que, na data de 22 de
novembro de 2011, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO
GOMES DA SILVA, apropriou-se de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual encontra-
se representado pelo cheque no 001373, emitido contra o Banco Bradesco S.A.
(cópia a fl. 78), de que tinha detenção em razão de profissão, em prejuízo de F.A
Matos Prates Agrícola Ltda Me.
Consta, igualmente da denúncia que, na data de 22 de
novembro de 2011, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO
GOMES DA SILVA, apropriou-se de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta
reais), o qual encontra- se representado pelo cheque no 001616, emitido contra o
Banco Bradesco S.A. (cópia a fl. 82), de que tinha detenção em razão de
profissão, em prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda Me.
Consta, também, da denúncia que, na data de 29 de
novembro de 2011, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO
GOMES DA SILVA, apropriou-se de R$ 13.526,50 (treze mil, quinhentos e vinte e
seis reais e cinquenta centavos), o qual encontra-se representado pelo cheque no
001646, emitido contra o Banco Bradesco S.A. (cópia a fl. 81), de que tinha
detenção em razão de profissão, em prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda
Me.
Consta, da mesma forma, da denúncia que, na data de
23 de maio de 2012, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO
GOMES DA SILVA, apropriou-se de R$ 3.890,00 (três mil oitocentos e noventa
reais), o qual encontra-se representado pelo cheque no 001820, emitido contra o
Banco Bradesco S.A. (cópia a fl. 41), de que tinha detenção em razão de
profissão, em prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda Me.
Consta, do mesmo modo, da denúncia que, na data de
19 de junho de 2012, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO
GOMES DA SILVA, apropriou-se de R$ 12.696,86 (doze mil, seiscentos e
noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), o qual encontra-se representado
pelo cheque no 001949, emitido contra o Banco Bradesco S.A. (cópia a fl. 36), de
que tinha detenção em razão de profissão, em prejuízo de F.A Matos Prates

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011730-13.2013.8.26.0047 -Voto no 43.051
6
Agrícola Ltda Me.
Consta, ainda, da denúncia que, na data de 25 de
junho de 2012, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO
GOMES DA SILVA, apropriou-se de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual
encontra-se representado pelo cheque no 001824, emitido contra o Banco
Bradesco S.A. (cópia a fl. 68), de que tinha detenção em razão de profissão, em
prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda Me.
Consta, outrossim, da denúncia que, na data de 10 de
julho de 2012, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO GOMES
DA SILVA, apropriou-se de R$ 12.180,15 (doze mil, cento e oitenta reais e quinze
centavos), o qual encontra-se representado pelo cheque no 002006, emitido
contra o Banco Bradesco S.A. (cópia a fl. 35), de que tinha detenção em razão de
profissão, em prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda Me.
Consta, igualmente, da denúncia que, na data de 11 de
julho de 2012, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO GOMES
DA SILVA, apropriou-se de R$ 12.150,15 (doze mil, cento e cinquenta reais e
quinze centavos), o qual encontra-se representado pelo cheque no 002011,
emitido contra o Banco Bradesco S.A. (cópia a fl. 79), de que tinha detenção em
razão de profissão, em prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda Me.
Consta, também, da denúncia que, na data de 24 de
julho de 2012, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO GOMES
DA SILVA, apropriou-se de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual encontra-se
representado pelo cheque no 001826, emitido contra o Banco Bradesco S.A.
(cópia a fl. 70), de que tinha detenção em razão de profissão, em prejuízo de F.A
Matos Prates Agrícola Ltda Me.
Consta, da mesma forma, da denúncia que, na data de
22 de agosto de 2012, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO
GOMES DA SILVA, apropriou-se de R$ 12.696,80 (doze mil, seiscentos e
noventa e seis reais e oitenta centavos), o qual encontra-se representado pelo
cheque no 002012, emitido contra o Banco Bradesco S.A. (cópia a fl. 80), de que
tinha detenção em razão de profissão, em prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola
Ltda Me.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011730-13.2013.8.26.0047 -Voto no 43.051
7
Consta, do mesmo modo, da denúncia que, na data de
24 de agosto de 2012, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO
GOMES DA SILVA, apropriou-se de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual
encontra-se representada pelo cheque no 001827, emitido contra o Banco
Bradesco S.A. (cópia a fl. 72), de que tinha detenção em razão de profissão, em
prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda Me.
Consta, ainda, da denúncia que, na data de 28 de
agosto de 2012, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO
GOMES DA SILVA, apropriou-se de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual
encontra-se representado pelo cheque no 001827, emitido contra o Banco
Bradesco S.A. (cópia a fl. 71), de que tinha detenção em razão de profissão, em
prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda Me.
Consta, outrossim, da denúncia que, na data de 24 de
setembro de 2012, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO
GOMES DA SILVA, apropriou-se de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual
encontra-se representado pelo cheque no 001828, emitido contra o Banco
Bradesco S.A. (cópia a fl. 73), de que tinha detenção em razão de profissão, em
prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda Me.
Consta, igualmente, da denúncia que, na data de 24 de
outubro de 2012, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO
GOMES DA SILVA, apropriou-se de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual
encontra-se representado pelo cheque no 001825, emitido contra o Banco
Bradesco S.A. (cópia a fl. 66), de que tinha detenção em razão de profissão, em
prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda Me.
Consta, também, da denúncia que, na data de 16 de
novembro de 2012, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO
GOMES DA SILVA, apropriou-se de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual
encontra-se representado pelo cheque no 001825, emitido contra o Banco
Bradesco S.A. (cópia a fl. 69), de que tinha detenção em razão de profissão, em
prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda Me.
Consta, da mesma forma, da denúncia que, na data de
26 de novembro de 2012, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011730-13.2013.8.26.0047 -Voto no 43.051
8
ANTONIO GOMES DA SILVA, apropriou-se de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o
qual encontra-se representado pelo cheque no 001830, emitido contra o Banco
Bradesco S.A. (cópia a fl. 74), de que tinha detenção em razão de profissão, em
prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda Me.
Consta, do mesmo modo, da denúncia que, na data de
24 de dezembro de 2012, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON
ANTONIO GOMES DA SILVA, apropriou-se de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o
qual encontra-se representado pelo cheque no 001831, emitido contra o Banco
Bradesco S.A. (cópia a fl. 75), de que tinha detenção em razão de profissão, em
prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda Me.
Consta, ainda, da denúncia que, na data de 24 de
janeiro de 2013, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO
GOMES DA SILVA, apropriou-se de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual
encontra-se representado pelo cheque no 001832, emitido contra o Banco
Bradesco S.A. (cópia a fl. 67), de que tinha detenção em razão de profissão, em
prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda Me.
Consta, por fim, da denúncia que, na data de 08 de
fevereiro de 2013, em local incerto, na comarca de Assis, NILTON ANTONIO
GOMES DA SILVA, apropriou-se de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual
encontra-se representado pelo cheque no 001832, emitido contra o Banco
Bradesco S.A. (cópia a fl. 76), de que tinha detenção em razão de profissão, em
prejuízo de F.A Matos Prates Agrícola Ltda Me.
A prova oral coligida, acrescida do boletim de
ocorrência e documentos acostados aos autos (fls. 05/24, 25/44 e 46/90) servem
como prova cabal da materialidade delitiva, constituindo-se em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
Em Juízo, o apelante, informou que era proprietário do
escritório de contabilidade, negando ter se apropriado dos cheques e que não
teria realizado pagamentos pessoais com nenhum deles, tampouco tributos da
empresa vítima. Afirmou que todos os cheques que foram recebidos estavam
previamente preenchidos e assinados e eram relacionados ou a pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011730-13.2013.8.26.0047 -Voto no 43.051
9
honorários e serviços extras, tais como operações contratuais e demonstrações
financeiras de contabilidade. Com relação aos descontos, o apelante afirmou que
funcionava como adiantamento em dinheiro, pois o Sr. Olavo, administrador da
empresa F.A. Matos Prates Agrícola Ltda. Me, passava-lhe cheques, e que estes
eram entregues a terceiros, e ao receber de volta a quantia do cheque em
dinheiro, repassava para Olavo. Não recebeu comissão por intermediar as
transações. O apelante afirma que havia cheques nominais a ele e que os
endossava. Não sabe distinguir a finalidade de cada cheque pré-datado arrolado
aos autos e não tem comprovantes das operações financeiras, pois tinha
confiança no relacionamento com Olavo. Cheques envolvendo Roldão Valverde
Júnior, Felipe Valverde e Hugo Benedito Martinho estariam relacionados à
compra de uma casa e de uma moto para o apelante. O apelante não tem recibos
ou comprovantes de pagamento. Acredita ter sido denunciado porque os
proprietários da empresa tiveram a conta bloqueada pela Justiça Federal.
Declarou que, caso tivesse se apropriado de 200 mil reais, sua situação
financeira estaria melhor. Acrescenta que nem ele e tampouco seu escritório de
contabilidade têm conta corrente, devido à restrição em seu nome. Não tem
acesso a movimentação bancária e não sabe informar se Olavo, Fátima e a
empresa tinham alguma restrição que os impedisse de ter empréstimo junto a
instituições financeiras oficiais. Não responde a ação de cobrança. Por fim
informou que respondeu a processo criminal e cumpria prestação de serviços à
comunidade (mídia audiovisual).
A testemunha de acusação Fátima Aparecida de Matos
Prates, representante da empresa vítima, em Juízo, informou que era proprietária
da empresa F.A. Matos Prates Agrícola Ldta. Me que era administrada por seu
marido, Olavo. Afirma que o apelante era responsável pela contabilidade e que
teria pedido cheques para pagar contas da empresa. Acrescentou que assinava
as ordens de pagamento e que posteriormente eram entregues ao apelante.
Informou ainda que quando foi ao banco sacar seu salário, constatou que as
contas estavam bloqueadas, pois o apelante teria se apropriado dos valores
entregues a ele e que, ao procurar pelo apelante, a esposa do mesmo teria
admitido à prática dos fatos narrados na denúncia e dito que o dano seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011730-13.2013.8.26.0047 -Voto no 43.051
10
reparado. Acredita teria sofrido dano no montante de R$200.000,00 (duzentos mil
reais). Afirma que estava pagamento a dívida da empresa de forma parcelada e
que não possui negócios com Roldão Valverde ou Felipe Valverde (mídia
audiovisual).
A testemunha de acusação Olavo Prates Neto, em
Juízo, informou que a empresa é de sua esposa, mas ele administra o negócio.
Acrescentou que o apelante prestava serviços de contabilidade e pagava
mensalidade por esses serviços. Não contratou serviços extras e nunca pediu
para o apelante trocar ou descontar cheques. Afirmou que entregava cheques
para que fossem efetuados pagamento de tributos da empresa, no exato valor
das guias apresentadas pelo apelante e que por existir uma relação de confiança,
não pedia que lhe fossem apresentadas as guias pagas e nunca supôs que os
parcelamentos eram falsos e o dinheiro empregado para outras finalidades.
Afirmou que teve conhecimento que os débitos não estavam sendo pagos
quando sua esposa compareceu ao banco e descobriu que os valores contidos
em todas as contas haviam sido bloqueados. O depoente procurou o apelante
que se comprometeu a apresentar as guias. Somente três foram apresentadas,
as quais teriam sido autenticadas falsamente, pois não conferiam com as
originais. A testemunha informou que o acusado se apropriou dos cheques da
empresa e fez negócios. O apelante teria proposto fazer um contrato de confissão
de dívida, porém não o assinou. O valor aproximado do prejuízo foi de 200 mil
reais e não houve ressarcimento. O depoente informou que diversas pessoas em
Tarumã foram prejudicadas pelo acusado (mídia audiovisual).
A
testemunha
de
defesa
Ernesto
informou
desconhecer os fatos narrados na denúncia, acrescentando que o apelante faz a
contabilidade de sua empresa e não tem reclamações a fazer do trabalho
prestado. Afirmou que não entregou dinheiro ao apelante e que as guias são
encaminhadas a seu estabelecimento (mídia audiovisual).
A testemunha de defesa Luciane informou que é
esposa do apelante e não tem conhecimento dos fatos da denúncia. A empresa
F.A. Matos Prates Agrícola Ltda. Me. fazia pagamentos pela prestação de
serviços mensalmente. A depoente afirmou que Olavo teria lhe entregado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011730-13.2013.8.26.0047 -Voto no 43.051
11
cheques nominais, pedido que fosse ao banco descontá-los e o valor sacado teria
sido entregue a ele. Não tem conhecimento sobre o parcelamento junto aos
órgãos federais. O escritório não fazia pagamento de tributos para nenhuma
empresa e as guias eram entregues aos proprietários das empresas. Acredita que
o apelante fora acusado porque Fátima descobriu os débitos e Olavo não quis
assumir a culpa (mídia audiovisual).
A testemunha de defesa Luiz Carlos afirmou que
desconhece os fatos narrados na denúncia. Informou que o apelante é contador
de sua empresa e não tem reclamações acerca da prestação de serviços. O réu
entregava as guias, que eram pagas pelo depoente (mídia audiovisual).
Contudo, a versão exculpatória do apelante restou
isolada diante do arcabouço probatório amealhado.
Assim, competia ao réu oferecer justificativa plausível e
convincente para essa situação, mesmo porque somente a ele incumbia o ônus
de demonstrar o alegado, nos termos do artigo 156, do Código de Processo
Penal.
À evidência, a segura prova dos autos demonstra
inequivocamente o animus rem sibi habendi do réu, que se apropriou de valores
pertencentes à empresa vítima, de que tinha a posse em razão da profissão,
tomando-os como se dele fosse, pelo que não há falar em ausência de dolo.
Destarte, a tese defensiva não merece guarida, e o
édito condenatório, nos moldes como lançado, era mesmo imperativo.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59
do Código Penal, a pena foi fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/5 (um
quinto), assim fundamentando sua decisão o Juízo sentenciante: “(...) Tendo em
vista o valor vultoso do prejuízo sofrido pela empresa vítima, cuja lesão revela-se
exacerbada, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo
penal violado, mormente se for considerada a grande confiança que o réu
gozava, fixo a pena base 1/5 acima do mínimo legal.”
Na fase intermediária, presente a agravante da
reincidência, sendo a pena aumentada na fração de 1/6, o que mantenho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011730-13.2013.8.26.0047 -Voto no 43.051
12
Na fase derradeira, presente a causa de aumento
prevista no inciso III do § 1o do artigo 168, a reprimenda foi majorada,
acertadamente na fração de 1/3.
Ao final, pela regra contida no artigo 71, § único do
Código Penal, a reprimenda da increpada foi majorada na fração de 2/3, face o
número de infrações cometidas, o que será mantido, tornada definitiva na
ausência de demais causas modificadoras.
Fixado
o
regime
semiaberto
para
início
de
cumprimento de pena em razão da reincidência, o que entendo correto e
mantenho, pois, mais consentâneo ao caso em apreço, atendendo-se as
finalidades da pena, quais sejam, prevenção e repressão de delitos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator